Tribunal: TJBA
Processo: 0535518-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535518-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO COELHO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, VERENA RONI LEAL, HELDER LEON SOUZA SOTELINO MAIA

APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
DONATO DI GREGORIO NETO, JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE, PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA. BENEFÍCIO DEFERIDO ANTERIORMENTE EM AUTOS CONEXOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 E DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA NO V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Cível, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial e de procedência da reconvenção, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa dos promitentes compradores (Apelantes), e os condenando à reintegração de posse e indenizações.

II. Questão em discussão

Os Embargantes alegam omissão no acórdão anterior quanto ao deferimento do benefício da justiça gratuita, que já havia sido concedido em Agravo de Instrumento conexo (nº 0020484-65.2016.8.05.0000), e, consequentemente, quanto à incidência da condição suspensiva de exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça já foi deferido aos Apelantes em decisão transitada em julgado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0020484-65.2016.8.05.0000, interposto no processo conexo nº 0527956-91.2015.8.05.0001 (Ação Ordinária), cujas razões e documentos foram devidamente trasladados para este processo.

Conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça implica que a exigibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fica suspensa por cinco anos, até que o credor demonstre a alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Inexistindo manifestação expressa no acórdão que negou provimento à Apelação e majorou os honorários, evidencia-se a omissão, sanável pela via dos Embargos de Declaração, para incluir a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial, sem prejuízo da manutenção da sucumbência já arbitrada e mantida.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça implica em condição suspensiva de exigibilidade para a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsão legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535518-20.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante FABIO COELHO DE SANTANA e outros e como embargada R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA